Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732236-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELZA FRANCISCA PATRIARCHA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CONFIRMAÇÃO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA E LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PORCENTAGEM PERMITIDA EM LEI OBSERVADA. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 – A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça e não tendo a parte requerente comprovado o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, a manutenção da sentença, em que se indeferiu a benesse, é medida que se impõe. 3 – Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se ao pagamento de empréstimos consignados em folha e/ou com débito direto em conta corrente, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Por essa razão, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos que correspondam a mais de 30% dos rendimentos do consumidor. 4 – A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que, considerando a soma de todos os empréstimos, se determine a limitação ao percentual pretendido. 5 – A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 6 – Assim, decorrendo, os débitos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, revelando-se escorreito o não acolhimento da pretensão autoral. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 45, §2o, da Lei 8.112/90, defendendo a limitação dos descontos dos empréstimos, seja consignado ou em conta corrente, a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, como medida de garantir sua subsistência mínima. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede a concessão de gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido BANCO PAN S.A. e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 e NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341, OAB/RS 80.025-A, OAB/DF 25.136, respectivamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 45, §2o, da Lei 8.112/90. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/2/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, igualmente não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367, em relação ao recorrido BANCO PAN S.A. e NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341, OAB/RS 80.025-A, e OAB/DF 25.136, em relação ao recorrido BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030